Tribunal: TJMT
Processo: 0000618-61.2015.8.11.0090
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000618-61.2015.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6175-12 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ANTONIO PEDRO FILHO - CPF: 059.917.229-00 (EMBARGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), VERA LUCIA MOTA - CPF: 459.166.321-34 (EMBARGADO), VERA LUCIA MOTA - CPF: 459.166.321-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO PEDRO FILHO - CPF: 059.917.229-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO PEDRO FILHO (EMBARGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA ATRELADO A OUTROS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS NA MESMA DATA (ABERTURA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA) – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AUTOR/APELADO ACERCA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DE ADESÃO NÃO CONFIGURADO – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO SEGURO - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS – HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS LEGALMENTE (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC) – RECURSOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LIMITE SEGURADO – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Quando se verificar que o apelo traz razões suficientes ao confronto da fundamentação da sentença, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório dos autos for suficiente para o deslinde da causa.

Detém legitimidade os herdeiros para perseguirem o direito decorrente de ação de cobrança de seguro de vida firmado com o ente falecido, eis que se trata de direito não personalíssimo, que não desaparece com a morte e passa a integrar o espólio.

“(...) Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. (N.U 0035055-86.2012.8.11.0041, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)”

Apesar do contrato ter força de lei, tem-se que se a interpretação das cláusulas por parte da instituição bancária e da seguradora não se fizerem justa, pode o Estado-Juiz intervir no feito; não com o objetivo de modificar o que foi pactuado; mas no sentido de dar o direito a quem lhe aprouver, sobretudo após o advento do CDC, que pode mitigar o que foi contratado (pacta sunt servanda).

Não se admite a adoção da taxa Selic como índice de correção monetária das condenações judiciais.

Não há falar em falha de distribuição do ônus de sucumbência quando se observa os limites legais do artigo 85, do CPC”.

Devem ser rejeitados os embargados cuja pretensão é a rediscussão do julgado, não havendo omissão quanto à decisão de pagamento do seguro conforme capital segurado discriminado no contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 191133249) opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0000618-61.2015.8.11.0090
, interposto em face de
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PEDRO FILHO,
mantendo a sentença que, nos autos de
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. cobrança n. 0000618-61.2015.8.11.0090 Código 49690
, proposta por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PEDRO FILHO
em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
JULGOU PROCEDENTE
a ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, com esteio no art. 487, I, do CPC, para o fim de
DECLARAR
a nulidade das cláusulas abusivas, indicadas pela parte autora e consoante esposado na fundamentação, bem como
CONDENAR
ambas as requeridas ao pagamento do capital segurado em R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da data do sinistro, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida em custas e honorários sucumbenciais, estes em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

Em síntese, a Embargante defende que há omissão no acórdão, quanto à alegação de existência de limite de indenização do contrato de seguro prestamista.

Diz que “(...)
o objetivo do presente seguro é justamente garantir ao Estipulante, que no caso se confunde com o Beneficiário. Insta salientar, ainda, que a única possibilidade de pagamento de indenização que não seja ao Estipulante, seria em caso de eventual saldo remanescente que seria pago aos herdeiros do Segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária (Art. 792 do CC), conforme consta no contrato de seguro”.

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar o vício apontado.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 191133249) opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0000618-61.2015.8.11.0090
, interposto em face de
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PEDRO FILHO,
mantendo a sentença que, nos autos de
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. cobrança n. 0000618-61.2015.8.11.0090 Código 49690
, proposta por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PEDRO FILHO
em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
JULGOU PROCEDENTE
a ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, com esteio no art. 487, I, do CPC, para o fim de
DECLARAR
a nulidade das cláusulas abusivas, indicadas pela parte autora e consoante esposado na fundamentação, bem como
CONDENAR
ambas as requeridas ao pagamento do capital segurado em R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da data do sinistro, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida em custas e honorários sucumbenciais, estes em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA ATRELADO A OUTROS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS NA MESMA DATA (ABERTURA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA) – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AUTOR/APELADO ACERCA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DE ADESÃO NÃO CONFIGURADO – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO SEGURO - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS – HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS LEGALMENTE (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC) – RECURSOS DESPROVIDOS.

Quando se verificar que o apelo traz razões suficientes ao confronto da fundamentação da sentença, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório dos autos for suficiente para o deslinde da causa.

Detém legitimidade os herdeiros para perseguirem o direito decorrente de ação de cobrança de seguro de vida firmado com o ente falecido, eis que se trata de direito não personalíssimo, que não desaparece com a morte e passa a integrar o espólio.

“(...) Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. (N.U 0035055-86.2012.8.11.0041, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)”

Apesar do contrato ter força de lei, tem-se que se a interpretação das cláusulas por parte da instituição bancária e da seguradora não se fizerem justa, pode o Estado-Juiz intervir no feito; não com o objetivo de modificar o que foi pactuado; mas no sentido de dar o direito a quem lhe aprouver, sobretudo após o advento do CDC, que pode mitigar o que foi contratado (pacta sunt servanda).

Não se admite a adoção da taxa Selic como índice de correção monetária das condenações judiciais.

Não há falar em falha de distribuição do ônus de sucumbência quando se observa os limites legais do artigo 85, do CPC”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor pela viabilidade da manutenção da sentença e condenação da Embargante ao capital segurado, não havendo qualquer vício, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos Embargos de Declaração.

Diante do exposto, manifesto-me pela manutenção do acórdão.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024